Tribunal: TJES
Processo: 0000331-84.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-84.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000331-84.2022.8.08.0010
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
Apelante: Edson Souza de Azevedo
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DETRAÇÃO DE PENA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edson Souza de Azevedo contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e violação de domicílio (art. 150 do CP).

A defesa alega insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a readequação da pena e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate são: (i) a suficiência probatória para a condenação, considerando a palavra da vítima e demais provas dos autos; (ii) a possibilidade de readequação da pena; e (iii) a competência para análise da detração da pena e da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo pericial e testemunhos, o que se verifica no caso concreto.
5. A autoria e materialidade do crime de lesão corporal restam comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos, incluindo os relatos dos policiais que atenderam à ocorrência.
6. Quanto ao crime de violação de domicílio, a prova testemunhal confirma que o réu ingressou no imóvel sem consentimento da vítima, afastando a tese defensiva de permissão tácita.
7. A detração da pena e a análise da gratuidade da justiça são matérias de competência do Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação.
2. A detração da pena e a análise do pedido de gratuidade da justiça são matérias de competência do Juízo da Execução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 129, § 9º, e 150; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 012180028826, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022.

TJES, Apelação Criminal nº 026170029867, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 11/11/2020.

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004715-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2024.

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010127-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 21/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

A
PELAÇÃO Nº 0000331-84.2022.8.08.0010

APELANTE: EDSON SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, cuidam os autos de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDSON SOUZA DE AZEVEDO
, irresignado com a sentença exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, em virtude da prática das infrações penais previstas no
artigo 129, § 9º, da Lei nº 11.340/06
, e no
artigo 150 do Código Penal
.

Nas razões recursais, a combativa Defesa sustenta a
insuficiência probatória para a condenação
, pleiteando, assim, a absolvição do recorrente, posto ter se baseado unicamente na palavra da vítima.
Subsidiariamente
, alega
excesso na aplicação da pena
, requerendo a sua readequação e a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o ilustre Representante do
Ministério Público Estadual
pugna pela
manutenção incólume da sentença recorrida
, sob o fundamento de que a decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório constante dos autos.

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça
, que, mediante parecer
constante no evento de número 11905567
, opinou pelo
desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Consta na denúncia
em 01 de maio de 2022, por volta das 21h13min, nas imediações da Rua Jader Batista da Silveira, s/n, nesta cidade e comarca, o denunciado Edson Souza de Azevedo, agindo de forma livre e consciente, adentrou clandestinamente na residência de sua excompanheira, Daliana Medeiros de Aguiar, contra sua vontade, bem como com animus laedendi agrediu-a fisicamente.

Infere-se dos autos que o recorrente pulou o muro da residência da vítima, de maneira repentina e sem qualquer autorização para tanto, adentrando no imóvel, instante em que ela se deparou com ele, já dentro da casa.

Consta ainda que ele, já dentro da residência da vítima, começou a agredi-la verbalmente, alegando que ela estava com outros homens e começou a xingá-la de piranha. Ao rebatê-lo, dizendo que não era verdade, Edson deu uma mordida em sua face e posteriormente acertou umsoco, que pegou de raspão na sobrancelha dela, causando nela as lesões descritas no laudo de fl. 20. Quadra consignar, por relevante, que o apelante continuou proferindo insultos e começou a puxar o cabelo e desferir socos contra a vítima. Foi neste momento que ela gritou e os policiais militares que estavam passando próximo ao local ouviram e foram prestar socorro.

Assim, não há como acolher a tese defensiva quanto a insuficiência probatória, eis que, em relação ao delito de lesões corporais, restou demonstrada a autoria e materialidade dos fatos preponderando, neste contexto, a palavra da vítima corroborada pela prova material derivada do laudo de lesões corporais que foi acostado às fls. 20 dos autos.

A autoria do crime de lesões é ainda corroborada pelos depoimentos dos policiais que estavam em diligências na proximidade da residência da vítima e ouviram os gritos de socorro. Afirmaram os mesmos que tiveram que pular o muro da residência pois o portão estava trancado.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
2.3
. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

A denúncia acolhida integralmente pela sentença ainda imputa ao recorrente a conduta descrita no artigo 150, “caput” do Código Penal.

Tendo por base o boletim de ocorrência nota-se que uma única testemunha, um dos policiais, afirmou que a vítima lhe dissera que franqueara a entrada ao acusado. Entretanto, a prova, judicializada, não trouxe essa discrepância, não tendo a defesa elucidado o tema a seu devido tempo, restando fixado nos autos, então, a prova de que o acusado invadiu a residência da vítima sem a sua autorização, o que caracteriza o delito do artigo 150 do Código Penal.

Almeja o recorrente a aplicação da detração da pena pelo período de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias em razão de recolhimento noturno e uso de tornozeleira eletrônica.

A despeito das razões invocadas pela defesa, entendo pertinente acolher o entendimento desta corte quanto a detração da pena pelo Juízo da Execução Penal conforme precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Compatibilizando a previsão do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a jurisprudência entende que caberá ao Juízo da Execução a realização da detração em duas hipóteses: i) caso a detração em sentença não altere o regime inicial fixado e ii) caso o Sentenciante deixe de efetuar a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 2. Não se deve confundir a detração, utilizada exclusivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a progressão de regime, para a qual, além dos preenchimento do requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos subjetivos. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 12/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5004715-64.2024.8.08.0000 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, deve ser reconhecido como período detraído. 3.
Não conheço do pedido de detração do tempo da prisão temporária, pois não formulado pela agravante ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância
. 4. Recurso provido. Data: 21/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5010127-44.2022.8.08.0000 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: Agravo de Execução Penal

No que concerne ao pedido de isenção e gratuidade, como fixado por esta corte em respeito aos precedentes do STJ, o pedido é de competência do Juízo da Execução.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________